Tribunal: TJES
Processo: 5000860-69.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-69.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELDER NUNES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

I
nicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID n. 6423618), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como,

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID 6423616), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para CONDENAR a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à parte autora ELDER NUNES, a título de
danos morais
, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.”

Colhe-se da sentença que:

Do cotejo dos autos, nota-se que o autor contratou plano telefônico da ré, vinculado ao terminal (27) 99635-0470, mas enfrentou dificuldade em utilizar o serviço durante o período compreendido entre 21/01 e 27/01/2023.

Não há dúvida de que o autor não conseguia realizar e receber chamadas, porquanto a própria ré reconhece ter efetivado o bloqueio da linha, sob a justificativa de que teria recebido um “pedido de cancelamento do serviço através do aplicativo”.

Ocorre, todavia, que a fornecedora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o autor solicitou o bloqueio ou o cancelamento dos serviços telefônicos (art. 373, II, CPC), a tornar lícita a medida levada a efeito. Ao contrário, infere-se da gravação do atendimento telefônico que o requerente entrou em contato para buscar esclarecimentos acerca do problema em sua linha telefônica, tendo se mostrado nitidamente surpreso com a informação de que haviam solicitado o cancelamento do serviço.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados, sendo que ficou 06 dias sem linha telefônica, o que causou prejuízos, pois os serviços eram utilizados diariamente durante o trabalho em situações corriqueiras em que o recorrente trabalhava em setor distante de seu encarregado e utilizava a linha telefônica para se comunicar.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo do demandante, vez que a empresa ré não interpõe recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença.

Dito isto,
entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo pela majoração do valor indenizatório, pois não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial (telefone), tratando-se portanto, de lesão moral
in re ipsa
, além de que o recorrente fora prejudicado em relação ao seu trabalho, impossibilitado de se comunicar com seu encarregado,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela SELIC a partir da data do arbitramento, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)